Tribunal: TJDFT
Processo: 0705510-08.2019.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. SEGURO PRESTAMISTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. SENTENÇA EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. CANCELAMENTO DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVA. AUSÊNCIA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES.
1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação procedente.
3. Por força do princípio da adstrição, a sentença deve restringir-se aos pedidos deduzidos pelo autor na petição inicial, sob pena de julgamento extra petita. Deve ser cassada a decisão judicial de natureza diversa do pedido.
4. A prescindibilidade de dilação probatória permite a aplicação da Teoria da Causa Madura (CPC, art. 1.013, §§ 1o e 3o, II).
5. Não transcorrido um ano entre a ciência do fato gerador e o ajuizamento da ação, não há que se falar em prescrição da pretensão do segurado contra o segurador (CC, art. 206, § 1o, II, “b”).
6. A decisão de pedir o cancelamento de contrato de consórcio não pode ser imputada a uma falha na prestação de serviço pela administradora de consórcios quando não há provas de que ela tomou conhecimento do estado de saúde do consumidor.
7. Após o cancelamento do contrato de consórcio, o consumidor não tem direito a seguro prestamista nele previsto.
8. Recurso conhecido. Preliminares de cerceamento de defesa e de ausência de fundamentação rejeitadas. Preliminar de sentença extra petita acolhida. Sentença cassada. Teoria da causa madura. No mérito, pedidos julgados improcedentes.